Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS INCLUÍDAS MEDIANTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME DECISÃO ANTERIOR. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados e arrestados cautelarmente.
II. Questão em discussão
2. O recurso versa sobre o cabimento da revogação de arresto cautelar em vista de balanço patrimonial, de decisão na Justiça Federal, e de prejuízo às atividades da executada.
III. Razões de decidir
3. O arresto cautelar consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, vista a ameaça do devedor em dilapidar seu patrimônio a ponto de tornar-se insolvente.
4. No caso, a necessidade do arresto cautelar foi objeto do acórdão deste Colegiado que substituiu a decisão impugnada no recurso anterior, de modo que nova deliberação do juízo singular dependia de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito a influir no julgamento, o que não se revela no balanço patrimonial de 2023 em face de julgamento do agravo primevo em 24 de julho de 2024. No mais, alegações sobre o alcance da decisão nos autos que tramitaram na Justiça Federal ou de prejuízo às atividades da executada e sua relevância social, não são passíveis de análise e acolhimento exatamente pela eficácia preclusiva da coisa julgada, vez que cabia à parte trazer oportunamente tais questões ao exame judicial, e não depois de mantido o arresto cautelar pelo tribunal, no agravo anterior.
5. A coisa julgada é instituto fundamental do direito processual civil brasileiro que tem por finalidade prestigiar a autoridade jurisdicional, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de demandas já decididas.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que sejam reapreciadas não apenas as questões deduzidas, mas também as que poderiam ter sido deduzidas no processo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI;
CPC, arts. 493, 502, 508 e art. 1.008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp n. 1.990.562/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.208.838/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/9/2023.
TJDFT. AGI 0713009-79.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/07/2024; ED 0713009-79.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/11/2024.